Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. ART. 524 DO CPC. CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A CONDENAÇÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante.
2. Constatado que a planilha apresentada pelo exequente/agravado traz demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo com o art. 524 do CPC, e que o cálculo está de acordo com os termos fixados no título executivo judicial, não há falar em excesso de execução.
3. As matérias defensivas que podem ser apresentadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença são apenas aquelas listadas no § 1o do art. 525 do CPC. Assim, as questões relacionadas ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, na fase de conhecimento da ação monitória.
4. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos estabelecidos, para se evitar violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC.
5. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, nesse aspecto, atentou-se aos limites impostos na condenação, pois o título executivo judicial não deixa margem para outras interpretações.
6. Em relação à alegada irregularidade da representação processual do exequente/agravado, observa-se que o vício foi sanado por meio dos documentos juntados aos autos de origem, indicando prazo de validade da procuração até 31/1/2024, assinada pelos representantes da pessoa jurídica em exercício à época da outorga do mandato. Diante disso, com base no princípio da instrumentalidade das formas, não há razão para extinguir o processo.
7. Recurso conhecido e desprovido.